Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-79.2019.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão proferida pelo Colegiado em ação que trata de plano de saúde – Votação unânime com parcial provimento ao recurso – Recurso ora apresentado que não guarda relação com a previsão do art. 1.021, do Código de Processo Civil – Erro técnico evidente – Agravo manifestamente inadmissível a sustentar a aplicação de multa conforme indicação do §4o , do

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição em face de decisão proferida pelo Colegiado em ação que trata de plano de saúde – Votação unânime com parcial provimento ao recurso – Recurso ora apresentado que não guarda relação com a previsão do art. 1.021, do Código de Processo Civil – Erro técnico evidente – Agravo manifestamente inadmissível a sustentar a aplicação de multa conforme indicação do §4o , do artigo supra indicado - AGRAVO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002095-79.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes MARCOS DADALTI, AMELIA MARIA ADAMI DADALTI e JESSICA
ADAMI DADALTI, é agravado SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002095-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 37.960
2
AGRAVO INTERNO No 1002095-79.2019.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Marcos Dadalti e outros
Agravada: Sul América Serviços de Saúde S/A
Voto no 37.960
AGRAVO INTERNO
Interposição em face de decisão
proferida pelo Colegiado em ação que trata de plano de saúde
Votação unânime com parcial provimento ao recurso

Recurso ora apresentado que não guarda relação com a
previsão do art. 1.021, do Código de Processo Civil Erro
técnico evidente
Agravo manifestamente inadmissível a
sustentar a aplicação de multa conforme indicação do §4o , do
artigo supra indicado - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/10) contra a decisão colegiada
proferida às fls. 328/332 (autos da apelação - julgada em sessão virtual realizada no dia 10 de junho
de 2020) que na ação a envolver plano de saúde, em análise de recurso de
apelação, a ele deram parcial provimento conforme v. acórdão já referido e, em
parte, transcrito pelos agravantes na peça em análise, pedindo o regular
processamento com novo julgamento da causa (fls. 9).
É o relatório.
Ausente amparo técnico para o recurso pretendido, revelando-
se manifestamente inadmissível.
Cabe o recurso de agravo interno na hipótese ditada pelo
artigo 1.021, do vigente Código de Processo, ou seja, “Contra decisão proferida
pelo relator” oportunidade em que a parte poderá recorrer para “o respectivo
órgão colegiado” que, diante regimento desta Corte, é para a Décima Câmara de
Direito Privado.
Na hipótese em análise tem-se que, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002095-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 37.960
3
articulado pelos agravantes, não existe decisão proferida pelo relator mas, sim,
decisão colegiada, isto é, da Turma formada por três Desembargadores e que, no
tocante ao julgamento da apelação junto ao feito envolvendo as partes já
nominadas, deu parcial acolhimento ao recurso conforme constante do V.
Acórdão encartado (fls. 328/332) e, praticamente transcrito.
Evidente, sob tais circunstâncias, o equívoco cometido pelos
agravantes diante inexistência de decisão monocrática.
Não se há, portanto, sustentar pretensão de novo julgamento
quando, em realidade, eventual inconformismo das partes justificaria recursos
diversos e, inclusive, para instância distinta.
Inadmissível
o
agravo
apresentado,
responderão
os
agravantes, a teor da previsão do § 4o, do artigo 1.021, do Código de Processo
Civil, pela multa no valor que de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
atualizado da causa e em prol do polo agravo.
Ante o exposto, por manifestamente inadmissível, NÃO SE
CONHECE do agravo interno, conforme limites retro e supra apontados.
ELCIO TRUJILLO
Relator